Tribunal: TJBA
Processo: 8026703-11.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 8026703-11.2023.8.05.0000 PROCESSO DE 1.º GRAU: [8034416-03.2024.8.05.0000, 8028991-58.2025.8.05.0000, 8026703-11.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8026703-11.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8026703-11.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8020169-85.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, 8020169-85.2022.8.05.0000] AUTOR: MUNICIPIO DE NOVO TRIUNFO Advogado(s) do reclamante: CAIUA CARVALHO MATOS REU: ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SUFOTUR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (PROSPECTIVE OVERRULING). ART. 927, § 3º, DO CPC. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE RECONHECEU A NÃO INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO LEGAL, MAS RESGUARDOU OS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA SOB ORIENTAÇÃO ANTERIOR. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em ação ordinária que, ao acolher preliminares de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e de revisão do valor da causa, julgou procedente o pedido autoral, consolidando os efeitos da tutela de urgência. O mérito foi decidido com fundamento na técnica da superação prospectiva, em observância à confiança legítima e à segurança jurídica, não obstante a alteração da jurisprudência do Órgão Especial quanto à inaplicabilidade da exceção do art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal aos festejos juninos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar a existência de contradição e/ou omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à (i) a alegada contradição, suscitada pelo MPBA, entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu o novo entendimento restritivo do Órgão Especial quanto ao art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o dispositivo que julgou procedente o pedido autoral com fundamento na superação prospectiva; (ii) a inaplicabilidade da modulação de efeitos por Órgão Especial; (iii) a natureza precária da tutela provisória; e (iv) a necessidade de interpretação restritiva do conceito de "ação social" no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não padece da alegada contradição ou omissão, uma vez que a análise das razões de decidir demonstra a correta aplicação do direito ao caso concreto. O fundamento para a procedência do pedido autoral não decorreu da classificação dos festejos juninos como "ação social" na acepção técnica da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sim da aplicação da técnica da superação prospectiva (prospective overruling), nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. A modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial se justificou pela necessidade de resguardar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, diante da concessão de tutela de urgência com base em entendimento judicial então consolidado por esta Corte, mesmo que posteriormente superado. A revisão de precedentes de observância obrigatória exige critérios de previsibilidade, especialmente em situações que geraram expectativas legítimas nos administrados. 5. A natureza precária da tutela provisória não impede a modulação de efeitos do novo entendimento para consolidar os efeitos de uma medida liminar anteriormente deferida sob a égide de uma orientação jurisprudencial vigente. A modulação de efeitos permite que a nova interpretação produza efeitos apenas para o futuro, preservando situações jurídicas já estabelecidas. 6. A interpretação restritiva do conceito de "ação social", nos termos do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, já foi adotada no voto condutor do acórdão embargado, que expressamente considerou que festejos juninos não se enquadram nesse conceito. A aparente incongruência entre esta premissa e a procedência do pedido é resolvida pela aplicação da superação prospectiva, que é uma técnica de direito processual para gerir a transição entre entendimentos jurisprudenciais, e não uma modificação da interpretação do direito material em si. 7. Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora firmem a interpretação restritiva da "ação social", não afastam a possibilidade de modulação de efeitos por este Tribunal para preservar a segurança jurídica em casos onde já havia tutela de urgência deferida com base em entendimento anterior, sendo tal modulação excepcional e motivada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: O acórdão que reconhece a alteração jurisprudencial e aplica a técnica da superação prospectiva, com fundamento na proteção da confiança legítima e na segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC), não padece de contradição ou omissão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito, inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não estando o julgador obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados quando adotado fundamento suficiente para a solução da lide. Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 195, §3º. Código de Processo Civil, arts. 485, inciso IV, 1.022, 1.025 e 927, § 3º. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 25, § 3º. Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 173. Jurisprudência Relevante Citada: TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8037575-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, julgado em 03/06/2025, DJe 06/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8035152-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. JOSEVANDRO SOUZA ANDRADE, julgado em 11/06/2025; TJBA, Procedimento Comum Cível n.º 8034328-62.2024.8.05.0000, Rel. Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO, julgado em 17/02/2025, DJe 20/02/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.071.023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.318.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/04/2024, DJe 02/05/2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.533.057/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024. TJRS, Agravo de Instrumento nº 5000117-56.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, Vigésima Câmara Cível, j. 24/04/2024. TJMG, Apelação Cível nº 5001871-05.2022.8.13.0702, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 14/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e Estado da Bahia, na Ação Ordinária n.º 8026703-11.2023.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos, nos termos do voto da Relatoria. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (ProceComCiv 8026703-11.2023.8.05.0000)